Tribunal: STF
Processo: Rcl 57844
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. § 1º DO ART. 15 DA LEI 10.865/2004. APLICAÇÃO NA ORIGEM DO TEMA 1.047 QUE TRATA DO § 1º-A DO ART. 15 DA LEI 10.865/2004. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Copesul – Cia. Petroquímica do Sul, em 6.2.2023, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5032424-52.2010.4.04.7100, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o julgado no Recurso Extraordinário n. 1.178.310, Tema 1.047 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 7.3.2012, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou a apelação interposta pela reclamante, nos termos seguintes:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. ALÍQUOTA ZERO PARA O PERÍODO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. §1º DO ART. 15 DA LEI 10.865/2004. A Lei 10.865/2004, normativo que instituiu o PIS/COFINS-importação, vedou a apropriação de créditos quando essas exações não forem efetivamente cobradas e também impossibilitou a utilização de créditos do PIS/COFINS faturamento quando não houver o pagamento efetivo dessas contribuições” (fl. 111, e-doc. 10).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 131, e-doc. 10). 



    A reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela aplicação do Tema 1.047 da repercussão geral (fl. 502, e-doc. 10). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, convertidos em agravo regimental e desprovido nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1047 DO STF. 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 1047, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma” (fl. 531,e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “o recurso extraordinário interposto pela reclamante versa sobre a exação descrita pelo § 1º, do art. 15, da Lei n. 10.865/2004, ao passo em que o Tema 1.047 versa sobre matéria tributária diversa e tem fundamento em outro dispositivo normativo, o § 1º-A, do art. 15, da Lei nº 10.865/2004, não havendo que se falar em identidade de fundamentos” (fl. 4).



    Sustenta que “tem pleiteado o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º, do art. 15, da Lei 10.865/2004, pois o tratamento tributário nele instituído viola, dentre outros, os princípios da isonomia e da não cumulatividade. Efetivamente, o § 1º, do art. 15, da Lei n. 10.865/04, ao impedir o direito de crédito de PIS e COFINS da recorrente na aquisição de nafta petroquímica importada sujeita à alíquota zero, afronta princípios da isonomia, da razoabilidade e da vedação ao confisco, devendo tal constrição ao direito de crédito ser afastada” (fl. 8).



    Argumenta que “discute-se na presente demanda o direito a utilização dos créditos de PIS e COFINS decorrente da importação de mercadorias submetidas a tributação de PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO à alíquota zero. Não se discute o ‘adicional de alíquota da COFINS-IMPORTAÇÃO, previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004’” (sic, fl. 11).



    No mérito, pede seja “julga[da] totalmente procedente a presente reclamação para que reste preservada a competência desta Corte, restando cassada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual versa sobre a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 15, da Lei nº 10.865/2004, pois ausente qualquer identidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1047 da repercussão geral (que versa sobre o §1º-A, do art. 15, da Lei nº 10.865/2004)” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado erroneamente o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.178.310, Tema 1.047 da repercussão geral.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.178.310, Tema 1.047, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade” (DJe 5.10.2020).



    A Lei n. 10.865/2004 determina:



    “Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2º e 3º das Leis nº s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei, nas seguintes hipóteses:



    (…) § 1º O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei. 



    § 1º-A. O valor da Cofins-Importação pago em decorrência do adicional de alíquota de que trata o § 21 do art. 8º não gera direito ao desconto do crédito de que trata o caput”. 



    No Tema 1.047, discutiu-se a constitucionalidade do § 21 do art. 8º e do § 1º-A do art. 15 da Lei n. 10.865/2004. No julgamento desse tema este Supremo Tribunal decidiu que a “vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”.



    Na espécie, a reclamante sustenta a inconstitucionalidade do § 1º do art. 15 da Lei 10.865/2004 e pleiteia o direito à utilização dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da importação de mercadorias submetidas à tributação de PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO à alíquota zero.



    Assim, apesar de o Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgamento da apelação ter decidido sobre o § 1º do art. 15 da Lei n. 10.865/2004 e o direito à utilização dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da importação de mercadorias submetidas à tributação de PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO à alíquota zero, no julgamento do agravo interno a autoridade reclamada manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o único fundamento de aplicação do Tema 1.047, que trata da vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no § 1º-A do artigo 15 da Lei n. 10.865/2004. Matéria essa que não é objeto da lide.



    A indicação do Tema 1.047 como fundamento único para a inadmissão do recurso extraordinário não tem embasamento jurídico válido pela circunstância de não ter sido o § 1o do art. 15 da Lei n. 10.865/2004 ser o objeto daquele paradigma. 



    A matéria discutida na espécie é diversa daquela tratada no paradigma da repercussão geral, pelo que não se poderia ter, apenas em relação à inadmissão do recurso extraordinário, a adoção de fundamento relativo à aplicação do tema de repercussão geral, equívoco no caso. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, exarada no despacho de inadmissão do recurso extraordinário, determinando outra seja proferida como de direito e com os fundamentos que se entender adequados ao caso.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora